Tribunal: STF
Processo: Rp 962
Classe: Rp
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-11-03
Data de publicação: 1977-11-03

Ementa:
DECRETO-LEI N. 465, DE 11.2.1969, ART-3. PAR-2. QUE DISPOS:  'O
PROFESSOR ASSISTENTE QUE OBTIVER O TÍTULO DE DOUTOR, EM CURSO
CREDENCIADO, SERÁ AUTOMATICAMENTE EQUIPARADO A CONDIÇÃO DE PROFESSOR
ADJUNTO, RECEBENDO GRATIFICAÇÃO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA ENTRE AS
DUAS SITUAÇÕES FUNCIONAIS, ATÉ QUE HAJA VAGA OU NOVO CARGO CRIADO'.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA, POR CONFLITAR COM O DISPOSTO NO
ART. 96 DA CF/67 E NO ART-98,PAR-ÚNICO DA EC N. 1/69. REPRESENTAÇÃO
PROCEDENTE. VOTO VENCIDO.